Tribunal: STF
Processo: AI 105803
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDOS. CONVÊNIO N. 3/80: CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA 575. IMPORTAÇÃO DE MACAS. NÃO HÁ DE CONSIDERAR-SE O EXTRAORDINÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE O ART. 98 DO CTN, CUJA VIGENCIA TERIA SIDO NEGADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO, NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
IGUALMENTE SEM POSSIBILIDADE DE EXITO PRETENDER-SE O PROCESSAMENTO DO APELO ÚLTIMO, SOB RESPALDO DA LETRA 'D' DO MESMO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUANTO AOS ACÓRDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, SE NÃO FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322, DO RI/STF E NA SÚMULA 291, ALÉM DO QUE, SENDO OS ARESTOS DO MESMO TRIBUNAL, SOFREM, ÓBICE DA SÚMULA 369. OUTROS ACÓRDAOS, DE OUTROS TRIBUNAIS, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS, POR VINDOS TARDIAMENTE, EIS QUE SOMENTE FORAM OFERECIDOS A EXAME, QUANDO DO AGRAVO REGIMENTAL. A SÚMULA 575 NÃO SERVE PARA PROVA DE DIVERGENCIA POR SEREM DISSIMEIS AS HIPÓTESES (RE 100.105-4-RS).